Tribunal: TJDFT
Processo: 0817093-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS NO CÂMBIO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREEXISTÊNCIA DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE GARANTIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a sentença incorreu em erro de fato ao afirmar que o veículo Toyota RAV4 teria sido utilizado em diversas viagens ao sul do país, esclarecendo que tais deslocamentos ocorreram apenas com o automóvel anterior (GM Spin), posteriormente trocado pelo veículo objeto da lide. Afirma que a camionete RAV4, adquirida em 11/06/2024 e entregue em 16/06/2024, apresentou problemas na injeção eletrônica e na tração cerca de 10 (dez) dias após a compra, defeitos que foram comunicados ao representante da empresa requerida. Relata que, em razão do falecimento de sua mãe, o veículo permaneceu sem uso por mais de 30 dias, retornando a circular apenas em agosto, quando os mesmos problemas persistiram. Alega que, em 09/09/2024, dentro do prazo contratual de garantia de 90 dias ou 3.000 km, o veículo apresentou pane no câmbio, deixando de funcionar. Aduz tratar-se de vício oculto, impossível de ser detectado previamente. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da requerida pelos vícios do veículo e consequente indenização. Contrarrazões apresentadas (ID 76584781).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se o defeito apresentado no veículo adquirido pelo requerente/recorrente configura vício oculto surgido dentro do prazo de garantia, apto a gerar responsabilidade da empresa vendedora pelo ressarcimento das despesas de reparo e eventual indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrente, narra que adquiriu da empresa recorrida um veículo Toyota RAV4, ano 2012, em substituição a um automóvel GM Spin anteriormente comprado e devolvido após apresentar defeitos mecânicos, mediante pagamento de diferença em dinheiro. Poucos dias após a entrega da RAV4, o recorrente relatou o surgimento de falhas no sistema de injeção eletrônica e na tração 4WD, que persistiram mesmo após tentativas de reparo e comunicação à vendedora. Alega que, dentro do prazo contratual de garantia, o veículo apresentou pane no câmbio, deixando de funcionar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Consoante estabelece o artigo 18, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou de quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, constituindo faculdade do consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
7. Por outro lado, a aquisição de veículos usados demanda maior cautela dos consumidores, que devem submetê-los à análise profissional técnico especializado, previamente à aquisição, de modo a avaliar o estado de conservação de todos os seus componentes e suas reais condições de uso, haja vista que a utilização durante longo tempo de automóveis acarreta desgastes de peças, reclamando manutenção periódica.
8. Quanto aos defeitos apresentados pelo veículo, o CDC dispõe, em seu artigo 26, inciso II, que o direito de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, no caso de bens duráveis. O seu parágrafo terceiro, por outro lado, aponta que, na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando o defeito ficar evidenciado.
9. Além da garantia legal, o contrato firmado entre as partes previa garantia de 90 dias (legal) ou 3.000 km, o que ocorresse primeiro, bem como a obrigação do comprador de apresentar o veículo à vendedora para verificação e eventual reparo, sob pena de perda do direito à cobertura contratual (cláusulas 4.1 e 4.3 do contrato de ID 76584317.
10. Conforme se extrai dos autos, o veículo Toyota RAV4, ano 2012, foi adquirido em 11/06/2024, com 176.220 km rodados (ID 76584710 - Pág. 5), e apresentou pane no câmbio apenas em 09/09/2024, quando, após a troca do óleo, já contava com mais de 182 mil km rodados (ID 76584325).
11. Não há dúvidas da perda da garantia contratual, tanto pelo fato de ter ultrapassado os 3.000 km rodados, quanto à realização de reparos por conta própria em oficina de terceiros, sem oportunizar à parte recorrida a vistoria do veículo e a tentativa de saneamento dos vícios por conta própria, na forma do art. 18, § 1o, do CDC, descumprindo expressamente as condições da garantia.
12. Não obstante a existência da garantia legal prevista no supracitado art. 26 do CDC, o defeito no câmbio, ocorrido após a troca de óleo por mecânico que constatou presença de resíduos metálicos (ID 76584321), reforça a hipótese de defeito decorrente de desgaste mecânico, incompatível com a alegação de vício oculto, ou ainda decorrente de eventual irregularidade nas trocas de óleo e peças do veículo, serviços realizados à revelia da parte recorrida.
13. Assim, a sentença deve ser mantida, não havendo que se falar em ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor.
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, além de não restar comprovada a prática de qualquer ato ilícito pela parte recorrida, o recorrente não demonstrou a ocorrência de ofensa à sua esfera extrapatrimonial, nem aos seus direitos da personalidade, não obstante os aborrecimentos experimentados. Assim, inadmissível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido.
16. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18 e 26.